Tribunal: TJSP
Processo: 0004202-77.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO JUDICIÁRIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO MINISTERIAL.

Apelo pela cassação da sentença, determinando-se o prosseguimento da ação penal.Cabimento. Fraude, em tese, perpetrada por meio de documentação consistente em procurações e declarações de pobreza, firmadas em branco, por clientela que, sem conferir qualquer assentimento à persecução judicial,

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO JUDICIÁRIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. APELO MINISTERIAL.

Apelo pela cassação da sentença, determinando-se o prosseguimento da ação penal.Cabimento. Fraude, em tese, perpetrada por meio de documentação consistente em procurações e declarações de pobreza, firmadas em branco, por clientela que, sem conferir qualquer assentimento à persecução judicial, munira o apelado do necessário para promover ações fraudulentas, contra instituições financeiras, "forjando-se a causa de pedir", a fim de obter vantagem ilícita, que se desdobraria, aqui, em honorários sucumbenciais em favor daquele. Tese da atipicidade delitiva que, em princípio, reside em interpretação puramente pretoriana, não devendo ser albergada. Relevância penal pela mobilização do aparato judicial, com dispêndio de recursos públicos, frustrando-se, ainda, a missão advocatícia e os mecanismos de autocomposição. Ardil que reside em se induzirem clientes e o próprio Poder Judiciário em erro, a partir de informações falseadas, encetadas na petição inicial, que narram uma suposta impossibilidade quanto à obtenção dos documentos e da própria certidão de quitação de dívida pelo cliente, tomador de prévio empréstimo que, em tese, já disporia dos meios para saldá-lo. Caracterização, em tese, do crime de estelionato, aqui, na forma tentada. Dilação probatória que se vê indispensável.

Provimento.